Tribunal: TJSP
Processo: 0004151-05.2014.8.26.0362
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Arma de fogo de uso restrito – Recurso defensivo – Absolvição – Atipicidade – Arma desmuniciada – Inocorrência – Fato típico – Perigo abstrato – Prova robusta – Condenação - Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000801857
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004151-05.2014.8.26.0362, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é apelante
BRUNO MARQUES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO
ROCHA.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004151-05.2014.8.26.0362 -Voto no 16882
2
Apelação Criminal no 0004151-05.2014.8.26.0362
Apelante: Bruno Marques
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Mogi-Guaçu
Voto no 16882
APELAÇÃO CRIMINAL – Arma de fogo de uso restrito
Recurso defensivo Absolvição Atipicidade Arma
desmuniciada Inocorrência Fato típico Perigo abstrato
Prova robusta Condenação - Recurso não provido.
RELATÓRIO
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra a r. sentença de fls. 214/225, cujo relatório se
adota, que julgou parcialmente procedente a ação penal para
condenar Bruno Marques, qualificado nos autos, a cumprir
pena de três (03) anos de reclusão, no regime inicial aberto, e a
pagar dez (10) dias/multa, por infração ao artigo 16, “caput”,
da Lei no 10.826/03, absolvendo-o da imputação pela prática
do crime previsto no artigo 180, § 6o, do Código Penal, com
fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo
Penal. A sentença substituiu a pena privativa de liberdade por
duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de
serviço comunitários e prestação pecuniária, no valor de um
(01) salário mínimo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004151-05.2014.8.26.0362 -Voto no 16882
3
Inconformado, o réu recorre da decisão
de absolvição, invocando a insuficiência probatória ou pela
atipicidade da conduta em razão da arma estar desmuniciada
(fls. 233/246).
Regularmente
processado
o
recurso
interposto, com o oferecimento das contrarrazões de fls.
242/251, vieram os autos a esta Instância, tendo a Douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo improvimento do
recurso (fls. 258/269).
Relatado, passo a votar.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
A denúncia afirmou que no dia 12 de
junho de 2014, no município de Mogi Guaçu, o Apelante
recebeu, em proveito próprio ou alheio, uma metralhadora da
marca “Taurus”, modelo FAME MT40, de numeração TL02290 e
o respectivo carregador vazio, pertencentes à Polícia Civil do
Estado de São Paulo, coisas que sabia ser produto de crime e
integrantes do património do Estado.
Ainda segundo a denúncia, o Apelante
portou referida arma de fogo de uso restrito sem autorização e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004151-05.2014.8.26.0362 -Voto no 16882
4
em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
O auto de exibição e apreensão (fls.
20/23), o auto de entrega (fls. 24/25) e o laudo pericial (fls.
74/76) demonstram a materialidade delitiva. A perícia realizada
constatou que “a arma, no estado em que foi apresentada para a
perícia, apresentava plenas condições técnicas para a realização
de disparos”.
Preso em flagrante delito, o Apelante
declarou na delegacia de polícia que a arma estava no mato e
não chegou a vê-la. Disse que receberia R$ 500,00 para tirar a
arma do mato e leva-la até a rodovia. Narrou que no local onde
a arma foi localizada estava a pessoa de “Buiu” e um outro
rapaz que não conhece. Por fim, disse que não sabia o que iria
levar (fls. 13). Em juízo, ele tornou a dizer que não viu a arma.
Declarou que foi agredido pelos policiais que, na verdade,
queriam pegar “Buiu”. Conhece “Buiú” de vista e que já foi
abordado anteriormente por um dos policiais, mas nada tem
contra ele.
Os policiais militares que efetuaram a
prisão, Edson Fontes de Oliveira e William Donizete de Moraes,
disseram em juízo, em linhas gerais, que tinham conhecimento
da subtração da arma e estavam em patrulhamento de rotina
quando se depararam com três indivíduos na beira da rodovia.
Resolveram abordá-los, sendo que ao avistarem a viatura
policial, dois indivíduos lograram êxito em fugir, restando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004151-05.2014.8.26.0362 -Voto no 16882
5
detido somente o Apelante. Narraram que viram o Apelante com
um carregador nas mãos e que no momento da aproximação,
“Buiu” passou para o Apelante a arma apreendida, embrulhada
em um pano. O Apelante dispensou a arma e o carregador no
mato e tentou fugir. Ao ser preso, o Apelante disse que “Buiú”
havia lhe oferecido R$ 500,00 para que levasse a arma até a
cidade de Mogi Mirim. Por fim, ambos afirmaram que não
conheciam o Apelante.
O policial civil André Luiz Lacerda disse
em juízo que estava em diligência quando um individuo de
alcunha “Bin Laden” arrombou a viatura policial e subtraiu a
metralhadora. A polícia militar foi informada do ocorrido e cerca
de três horas depois da subtração policiais militares logram
encontrar a arma com o Apelante, que estava com o veículo
parado no acostamento de uma rodovia.
Foram inquiridas cinco testemunhas de
defesa, mas nenhuma dela presenciou o ocorrido.
Pois bem.
A arma foi apreendida no mato após os
policiais visualizarem o Apelante dispensando-a no local.
O Apelante, aliás, admite que acordou
com “Buiu” que levaria a metralhadora para ele para a cidade
de Mogi Guaçu pela quantia de R$ 500,00, sendo flagrado pelos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004151-05.2014.8.26.0362 -Voto no 16882
6
policiais no momento em que “Buiú” entregou-lhe a arma.
Custa crer na versão apresentada pelo
Apelante de que nem sequer encostou na arma, pois não há
motivo plausível para desmerecer os depoimentos dos policiais
militares, que sequer conheciam o Apelante até então, nada
sugerindo nos autos que tenham agido imbuídos do propósito
de imputar a ele crime que ele não cometeu.
Vale esclarecer que não se deve cogitar
em desqualificar o depoimento de policial somente por conta de
sua condição funcional. Seu testemunho possui, pois, validade
jurídica e são equivalentes aos depoimentos de testemunhas
civis. Nesse sentido:
“EMENTA:
HABEAS
CORPUS

DEPOIMENTO
TESTEMUNHAL
DE
AGENTES
POLICIAIS

VALIDADE

REEXAME DE PROVA INVIABILIDADE
PEDIDO
INDEFERIDO.
VALIDADE
DO
DEPOIMENTO
TESTEMUNHAL
DE
AGENTES
POLICIAIS.
-
O
valor
do
depoimento testemunhal de servidores
policiais especialmente quando prestado
em juízo, sob a garantia do contraditório
reveste-se
de
inquestionável
eficácia
probatória, não se podendo desqualificá-lo
pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004151-05.2014.8.26.0362 -Voto no 16882
7
da repressão penal. - O depoimento
testemunhal do agente policial somente
não terá valor, quando se evidenciar que
esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal,
age
facciosamente
ou
quando
se
demonstrar
tal como ocorre com as
demais testemunhas
que as suas
declarações não encontram suporte e nem
se harmonizam com outros elementos
probatórios
idôneos.
Doutrina
e
jurisprudência. INADMISSIBILIDADE DE
REEXAME DA PROVA PENAL EM SEDE
DE HABEAS CORPUS. - O reexame dos
elementos
probatórios
produzidos
no
processo penal de condenação constitui
matéria que, ordinariamente, refoge ao
âmbito da via sumaríssima do habeas
corpus.”
(STF,
HC
no
74.608-0/SP,
Relator Ministro Celso de Mello, Primeira
Turma, v.u., Ementário 1864-5/1021).
Diante
do
conjunto
probatório
amealhado, constata-se que a prova é robusta no sentido de
que o Apelante portava arma de fogo de uso restrito sem
autorização legal.
Também não deve ser acolhida a tese de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004151-05.2014.8.26.0362 -Voto no 16882
8
atipicidade da conduta, vez que, ainda que a metralhadora
estivesse desmuniciada, tal fato não descaracteriza o delito,
pela singela razão de que a partir da vigência do Estatuto do
Desarmamento o mero porte de munição, sem licença, já
tipifica crime.
Ademais, o porte ilegal de arma de fogo é
crime de perigo abstrato, sendo dispensável o efetivo uso para a
sua caracterização.
Nesse
sentido
a
jurisprudência
do
Superior Tribunal de Justiça:
“A Terceira Seção desta Corte firmou
o entendimento no sentido de que o
porte de arma desmuniciada se insere
no tipo descrito no art. 14 da Lei
10.826/2003, por ser delito de perigo
abstrato,
cujo
bem
jurídico
é
a
segurança pública e a paz social,
sendo irrelevante a demonstração de
efetivo caráter ofensivo por meio de
laudo pericial (AgRg nos EAREsp
260.556/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO
REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado
em 26/3/2014, DJe 3/4/2014).” (AgRg
no AREsp 758.847/SP, Rel. Min. Nefi
Cordeiro, 6a Turma, DJe 19/12/2016

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004151-05.2014.8.26.0362 -Voto no 16882
9
grifos da reprodução).
Correta, portanto, a condenação.
A reprimenda permaneceu no mínimo
legal e foi adequadamente substituída por duas restritivas de
direitos, conforme artigo 44 do Código Penal, não havendo
reparo a ser feito.
O regime prisional foi o mais brando.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Alberto Anderson Filho
Relator